Tribunal: TJES
Processo: 0027348-30.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
– DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE DA GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de assinatura da carta de fiança por 02 (duas) testemunhas não tem o condão de desnaturar a força executiva, dado o caráter acessório desta em relação às duplicatas que amparam a execução.

2
.
O artigo 835 do Código Civil permite que as fianças sejam ofertadas por prazo indeterminado, o que ocorreu neste caso, assim, inexiste invalidade na garantia.

3
.
Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor perseguido na execução não está abarcado pela significativa importância assegurada na garantia em questão.

4.
Por fim, não há como acolher o pleito de minoração dos honorários de sucumbência ao patamar de R$ 100,00 (cem reais), como pretendem os apelantes, sob pena de arbitrar montante ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do causídico. Assim, apresenta-se razoável e proporcional à natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado no primeiro grau.

5.
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027348-30.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: COTEMINAS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DA GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL

DESPROVIDO.

1.
A ausência de assinatura da carta de fiança por 02 (duas) testemunhas não tem o condão de desnaturar a força executiva, dado o caráter acessório desta em relação às duplicatas que amparam a execução.

2
.
O artigo 835 do Código Civil permite que as fianças sejam ofertadas por prazo indeterminado, o que ocorreu neste caso, assim, inexiste invalidade na garantia.

3
.
Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor perseguido na execução não está abarcado pela significativa importância assegurada na garantia em questão.

4.
Não há como acolher o pleito de minoração dos honorários de sucumbência ao patamar de R$ 100,00 (cem reais), como pretendem os apelantes, sob pena de arbitrar montante ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do causídico. Assim, apresenta-se razoável e proporcional à natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado no primeiro grau.

5.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0027348-30.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO, JORGETE COUTINHO COMERIO

APELADO: COTEMINAS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A
Advogado do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

Advogados do(a) APELADO: ALVARO SILVA BOMFIM - SP228269, MARCELO MERIZIO - ES10685-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
EDIVALDO COMÉRIO
e
JORGETTE COUTINHO COMÉRIO
em
contra
a r. sentença de
ID
n.
5251549,
proferida pelo douto magistrado
Dr. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
da
4
ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que rejeitou os pedidos formulados pelos ora apelantes nos embargos à execução manejados em desfavor de
COTEMINAS S/A
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Além disso, condenou os embargantes
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais apresentadas
no ID
n.
5251554
, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
a carta de fiança carece de força executiva, pois não foi subscrita por 02 (duas) testemunhas, nos termos do artigo 784, inciso II
I
, do CPC;
(II)
a irregularidade do instrumento também é demonstrada pela ausência de prazo de vigência e que os negócios celebrados foram firmados cerca de 7 (sete) anos após a carta de fiança;
(III)
“
a Carta de Fiança só abarcaria as transações negociais entre as partes até o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão e quatrocentos mil, duzentos reais e quarenta centavos), ultrapassado este valor, não haveria mais garantia por meio daquela Carta de Fiança
”; e que
(IV)
os honorários advocatícios foram arbitrados de modo excessivo,
pois a demanda não exigiu atos de maior complexidade.

Desse modo,
pugna
seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a invalidade da carta de fiança. Subsidiariamente, solicitam a redução da verba honorária para o patamar de R$ 100,00 (cem reais).

Em sede de contrarrazões acostadas no ID n. 5251516, a apelada pugna que o recurso seja desprovido.

Pois bem.
Tratando-se de matéria exclusivamente de Direito, passo diretamente à análise da questão em debate.

No caso dos autos, o
magistrado
a quo
fundamentou a sentença com a tese de que é prescindível a existência de 02 (duas) testemunhas para que a carta de fiança tenha força executiva, pois encontra-se diretamente ligada às duplicatas inadimplidas, as quais foram devidamente acostadas à inicial executiva, acompanhadas das notas fiscais, dos comprovantes de entrega das mercadorias, e ainda, dos instrumentos de protesto.

Asseverou, ainda, que o artigo 835 do Código Civil prevê expressamente a possibilidade de que
a carta de fiança
seja firmada sem limitação de tempo, que o processo de recuperação judicial da sociedade afiança não impede o prosseguimento da execução em desfavor dos devedores solidários, bem como que não há excesso executivo.

Ao final julgou improcedente
s
os embargos à execução
e, ainda,
condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Analisando detidamente as provas juntadas aos autos principais (ação de execução de título extrajudicial) e ao procedimento autônomo de embargos à execução, na hipótese, a ausência de assinatura da carta de fiança (fls.
91/94
) por 02 (duas) testemunhas não tem o condão de desnaturar a força executiva da avença, dado o caráter acessório (art. 818 do Código Civil) desta em relação às duplicatas (fls.
13/42
dos autos
da execução por quantia certa de
nº
0013446-44.2015.8.08.0035
).

Logo,
a executividade da fiança decorre do título de crédito que ampara a supracitada execução, nos termos do artigo 784, inciso I, do CPC
, e não por cuidar de documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) outras testemunhas (art. 784, inciso III, do CPC).

Cabe
destacar que esta egrégia Corte já teve a oportunidade de examinar esse argumento dos ora apelantes no julgamento de outros embargos à execução também ajuizados por estas partes, tendo rechaçado a tese da imprescindibilidade da assinatura das testemunhas para que fosse promovida a execução em desfavor dos fiadores, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO RETIRA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. DUPLICATAS DEVIDAMENTE APARELHADAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CARTA FIANÇA COM PRAZO INDETERMINADO. LICITUDE. NÃO DEMONSTRADA A SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EQUIVOCADAMENTE FIXADA POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO, SOB PENA DE INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A carta fiança é um instrumento acessório das duplicatas emitidas que embasam a demanda executiva, de modo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não infirma a higidez do feito executivo, tendo em vista que a obrigação permanece devidamente lastreada em título executivo válido. Portanto, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes deste e. Sodalício.
2) Não merece prosperar a tese de excesso de execução, visto que não há nenhuma comprovação de que existem outras obrigações, também abarcadas pela carta fiança, que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos). 3) O art. 835 do Código Civil autoriza a celebração de fiança sem limitação de tempo, ocasião em que o fiador pode exonerar-se sempre que lhe convier, ficando obrigado, contudo, durante sessenta dias após a notificação do credor. Bem por isso, o fato de não terem as partes preenchido o campo referente ao prazo de validade da fiança não conduz à interpretação de que sua vigência se deu apenas pelo ano em que firmada a garantia fidejussória, mas sim de que foi prestada sem prazo determinado, sujeitando-se à disciplina do referido art. 835. 4) Em que pese a equivocada aplicação do art. 85 do CPC/15, eis que indevida a apreciação equitativa da verba honorária advocatícia, descabe a sua adequação por este Órgão Julgador, eis que a imposição do percentual mínimo legal implicaria tornar mais gravosa a situação dos recorrentes, o que é vedado pelo princípio da non reformatio in pejus. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data da publicação: 24/ago/2021. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0004677-37.2015.8.08.0006. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS Á EXECUÇÃO EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS POSSIBILIDADE DA GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM DESFAVOR DOS APELANTES.
1. A ausência de assinatura da carta de fiança por 02 (duas) testemunhas não tem o condão de desnaturar a força executiva, dado o caráter acessório desta em relação às duplicatas que amparam a execução.
2. O artigo 835 do Código Civil permite que as fianças sejam ofertadas por prazo indeterminado, o que ocorreu neste caso, assim, inexiste invalidade na garantia. 3. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor perseguido na execução não está abarcado pela significativa importância assegurada na garantia em questão. 4. A verba honorária fixada equitativamente pelo órgão a quo no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesada a complexidade da demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Data da publicação: 20/out/2020. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0027349-15.2016.8.08.0035. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CARTA DE FIANÇA CONTRATO ACESSÓRIO HIGIDEZ DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 808 do CC, o contrato de fiança é aquele pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra e, in casu, a carta de fiança firmada pelas partes é contrato acessório das duplicatas emitidas que embasam a execução de título extrajudicial embargada
. 2. Ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035150202881, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019
).

Ademais
, não há que se falar em invalidade pelo fato de a carta da fiança não ter previsto o termo
ad quem
da garantia em questão, porque o artigo 835 do C
ódigo
C
ivil
possibilita que a fiança seja prestada por prazo indeterminado, o que foi verificado no item 4 (fl. 9
2
) do negócio jurídico em enfoque.

Aliás, percebe-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de serem exonerados da garantia, haja vista
não terem notificado
a credora/apelada de tal intenção. Sobre o tema a doutrina ensina que:

[...] pode a fiança ser prestada sem limitação de tempo, quando então, mesmo que ainda vigente o negócio garantido, e desde que também ele não contenha, termo final estabelecido a priori, que se impõe afinal a quem é garantidor acessório, a qualquer instante poderá o fiador se exonerar.
1

Cumpre mencionar, ainda, que, os recorrentes não comprovaram que a quantia de
R$
6.236,08
(seis mil duzentos e trinta e seis reais e oito centavos), objeto da execução, não está abarcado pelo significativo montante assegurado na carta de fiança (fls. 91). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO GARANTIDO POR FIANÇA AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS DESNECESSIDADE PRAZO INDETERMINADO POSSIBILIDADE IRREGULARIDADE NA CARTA DE FIANÇA NÃO OCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. A fiança traduz uma modalidade de garantia pessoal ou fidejussória, podendo ser definida como o negócio jurídico por meio do qual o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas. Precedentes do STJ (REsp 160.260/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 219).
3. O Código Civil, especificamente em seu art. 835, prevê a possibilidade de que essa modalidade de garantia pessoal (fiança) seja firmada sem limitação de tempo, dispondo que, em casos tais, o fiador, notificando o credor e cumprindo os requisitos necessários, poderia se desobrigar de tal obrigação fidejussória. 4. Estando os valores executados dentro dos limites financeiros descritos na carta de fiança, não se verifica a alegada irregularidade na execução.
5. A fixação dos honorários, dado ao montante em discussão, encontra-se dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer exorbitância em sua fixação. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035150204531, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Por fim, não há como acolher o pleito de minoração dos honorários de sucumbência ao patamar de R$ 100,00 (cem reais), como pretendem os apelantes, sob pena de arbitrar montante ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do causídico. Assim, apresenta-se razoável e proporcional à natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado no primeiro grau.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento recursal, necessária a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC. Deste modo, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de verba honorária em R$ 400,00 (quatrocentos reais), mantendo a sistemática equitativa adotada na origem (§8º, art. 85, CPC). Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados neste feito totalizam a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

É como voto.

1
DE GODOY, Cláudio Luiz Bueno
in
Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. ed. ver. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2015, p. 816.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.